Tribunal: TJSP
Processo: 1058319-69.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – PREQUESTIONAMENTO- DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1058319-69.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José
do Rio Preto, em que é embargante ECCO SPOTTI ENGENHARIA
LTDA., são embargados CELIA REGINA DE MEDEIROS PAULA
(JUSTIÇA GRATUITA) e DECIO APARECIDO DE PAULA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1058319-69.2017.8.26.0576/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1058319-69.2017.8.26.0576/50000
Embargante: Ecco Spotti Engenharia Ltda.
Embargdos: Celia Regina de Medeiros Paula e Decio Aparecido de Paula
(Voto no 25.599)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES

PREQUESTIONAMENTO-

DESNECESSIDADE
-
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022
DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos contra o
v. acórdão de fls. 190/198 dos autos principais, que deu
provimento em parte aos recursos.
Em síntese, alega a ré, ora embargante, haver
omissões e contradições no acórdão no concernente ao
reconhecimento da prescrição da pretensão de perda da
comissão de corretagem; pugna pela retenção de 25% das
importâncias
pagas
pelos
embargados;
pretende
prequestionar a matéria em discussão.

Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- O acórdão não se ressente de omissões e
contradições.
Com efeito, o exame do pedido de perda da comissão
de corretagem restou prejudicado porque reconhecida a
prescrição trienal, conforme entendimento do STJ firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1058319-69.2017.8.26.0576/50000
3
em sede de Recurso Repetitivo (STJ, REsp. 1.551.956/SP,
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.09.2016).
Daí,
considerando
tratar-se
de
prejudicial
de
mérito, descabido o correspondente exame.
De outro lado, o v. acórdão foi incisivo ao manter a
r. sentença no que tocava ao porcentual de retenção de
10% dos pagamentos efetuados pelos compradores com apoio
na jurisprudência desta C. 8a Câmara de Direito Privado
(fls. 196):” De outro lado, a retenção pela vendedora de
25% do que recebera dos adquirentes afigura-se abusiva,
porque
coloca
os
compradores,
na
qualidade
de
consumidores, em desvantagem excessiva (CDC, art. 51).
Esta C. 8a Câmara de Direito Privado entende ser razoável
a dedução de 10% dos valores pagos quando a rescisão se
dá por culpa do compromissário comprador, porque tem o
condão de ressarcir a vendedora pelos eventuais prejuízos
suportados. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: “Compra
e venda de imóvel Aplicação do código de defesa do
consumidor Rescisão a pedido do comprador, que não podia
mais manter o pactuado Possibilidade Restituição das
quantias pagas, com retenção de 10% a favor da requerida
Incidência de juros moratórios a partir do trânsito em
julgado Sucumbência mínima do autor, ficando a requerida
condenada ao pagamento da totalidade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
dos
honorários
advocatícios tal como fixados na sentença Inteligência do
parágrafo único do artigo 86 do CPC Recurso da ré
parcialmente
provido'
(5a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1007742-26.2017.8.26.0564,
rel.
Des.
A.
C.
Mathias
Coltro, j. 25.10.2017).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1058319-69.2017.8.26.0576/50000
4
Portanto,
forçoso
é
concluir
que a embargante
pretende que as questões sejam reexaminadas com nítido
intuito infringente.
Nessa
senda,
em
regra,
não
cabem
embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ
101/1.311, RT 563/251).
No
que
toca
ao
prequestionamento
da
matéria
discutida, a E. 4a Turma do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, já se pronunciou: “São numerosos os precedentes
nesta Corte que têm por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que
a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada” (REsp
94.852/SP, rel. Min. Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág.
1088).
E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não
ser necessária a citação expressa de dispositivos legais
e
constitucionais
invocados
pela
embargante:
“O
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional
invocado
pelo
recorrente
tenha
sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este
tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma
que nele se contenha” (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram,
maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1058319-69.2017.8.26.0576/50000
5
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.- CONCLUSÃO Daí por que os embargos de declaração
são rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica